Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL. SUCESSÔES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC - AUSÊNCIA DE CAUSA À REMOÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de remoção de inventariante, em que foi indeferido o pedido de remoção da inventariante. 1.1. O agravante requer a concessão do efeito suspensivo para viabilizar a remoção da inventariante e, no mérito, a sua remoção definitiva e a consequente nomeação do agravante como inventariante, uma vez que é o único filho do de cujus, estando ainda na posse do imóvel. 1.2. Esclarece que “é possível verificar que a inventariante não atendeu as determinações deste douto juízo, uma vez que, além de não atender aos diversos despachos exarados por vossas Excelência, mesmo advertida sob pena de remoção do cargo de inventariante, descumpriu e agiu extrapolando os poderes que lhes foi conferido no termo de inventariante, assim como não cumpriu o determinado nas primeiras declarações que devem ser prestadas e são realizadas após assinatura do termo, onde precisa conter todas as descrições de todos os bens que devem ser objeto de partilha”. 1.3. Diz ser inegável a ocorrência de ocultação de informações importantes. Sustenta que a inventariante pratica reiteradamente atos de sonegação e ocultação de patrimônio, desvio de bens do espólio e demais atos atentatórios contra os legítimos interesses dos outros herdeiros.
2. Diante do interesse público na conclusão da demanda, ainda que haja, nos autos, elementos indicativos de que a inventariante não tenha promovido o regular andamento da ação, a remoção do inventariante deve, necessariamente, ser precedida de contraditório, em incidente a ser processado em autos apartados, no qual lhe será facultado produzir provas. 2.1. A remoção do inventariante, com a subsequente nomeação de outro herdeiro para o exercício da função de inventariante, exige, portanto, além de requerimento específico e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a configuração de uma das hipóteses prefiguradas no preceito normativo em referência. 2.2. Na hipótese, a decisão agravada foi enfática ao preconizar que a inventariante vem dando regular andamento à ação de inventário, a tempo e modo, não havendo se falar em desídia, como pretende o agravante. Nesse ponto, a aplicação da referida penalidade exige a indicação das razões de fato e de direito para o seu reconhecimento, ônus o qual o agravante não se desincumbiu. Isso porque, a mera transcrição das hipóteses do art. 622 do CPC não tem o condão de preencher os requisitos para a remoção do inventariante, uma vez que a matéria é, antes de tudo, fática, baseada em um cotejo probatório.
3. Precedente: “(...) 1. Nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil, a destituição ou remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. Conquanto o julgador possa destituir, de ofício, o inventariante de seu encargo, tal medida, contudo, deve ser precedida de contraditório, a fim de que o inventariante possa declinar os motivos que o levaram a não cumprir, a contento, a determinação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20160020372768AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 24/01/2017).
4. No presente caso, não se comprovou a alegada desídia da inventariante ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 622 do CPC que pudesse dar ensejo à destituição da recorrida para o cargo para o qual foi nomeada.
5. Agravo de instrumento improvido.